Tribunal: TJMT
Processo: 0012161-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 94943969) quanto à existência de recurso distribuído anteriormente, nos quais figurou como relatora a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =